Tribunal: TJSP
Processo: 1048363-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória – Título de Crédito – Duplicata – Sentença de Procedência – Pedido incidental de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Apelante que não comprova seu estado de hipossuficiência financeira, nem procede com recolhimento do preparo recursal ou justifica sua inércia – Decisão irrecorrida – Recorrente devidamente intimado para o cumprimento no prazo de dez

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Monitória – Título de Crédito – Duplicata – Sentença de Procedência – Pedido incidental de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Apelante que não comprova seu estado de hipossuficiência financeira, nem procede com recolhimento do preparo recursal ou justifica sua inércia – Decisão irrecorrida – Recorrente devidamente intimado para o cumprimento no prazo de dez dias - Prazo transcorrido in albis – Descumprimento injustificado da determinação Judicial - Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, §6o, do Código de Processo Civil – Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.